Tribunal: TJPA
Processo: 0808955-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808955-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO DE LEMOS MOURA

AGRAVADO: C C M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA - EPP, BCI IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808955-25.2020.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
LUIZ AUGUSTO DE LEMOS MOURA
.

ADVOGADO(A)(S):
MARIO PAIVA. (OAB/PA nº. 8.775).

AGRAVADO(A)(S):
C.C.M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
.

BCI CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
FONSECA BRASIL ADVOGADOS (OAB/PA 405/2009)

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. NATUREZA DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CAUÇÃO. CONDIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. ART. 59, §1º, DA LEI 8.245/91. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A medida liminar de despejo, prevista no art. 59, §1º, da Lei do Inquilinato, detém natureza de tutela provisória de evidência, a denotar a desnecessidade de comprovação da urgência da medida;

2.
A exigência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, na forma do art. 59, §1º, da Lei nº. 8.245/91, é condição legal específica para o deferimento da liminar de despejo baseada na inadimplência.

3.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau para determinar que o juízo
a quo
condicione o deferimento de liminar de despejo à prestação de caução na forma do art. 59, §1º, da Lei de Locações e dado o julgamento do agravo de instrumento, recurso principal, considera-se prejudicado o agravo interno,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808955-25.2020.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
LUIZ AUGUSTO DE LEMOS MOURA

ADVOGADO(A)(S):
MARIO PAIVA (OAB/PA nº. 8.775)

AGRAVADO(A)(S):
C.C.M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

BCI CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
FONSECA BRASIL ADVOGADOS (OAB/PA 405/2009)

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ AUGUSTO DE LEMOS MOURA
, nos autos de
Ação de Cobrança de Aluguéis e Despejo
proposta por
C.C.M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e BCI CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
, diante do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que acolheu o pedido de reconsideração e
deferiu a medida liminar de despejo, determinando que o Agravante desocupe o imóvel objeto de locação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas
razões do recurso
(Id. 3599926), o Agravante alega, em síntese, que seria incabível a concessão de liminar de despejo, considerando a falta de prestação de caução na forma do art. 59, § 1º, da Lei de Locações, sendo que tal exigência legal não poderia ser dispensada pelo juízo.

Defende, ainda, que a medida liminar de desocupação configurou julgamento
ultra petita
. Por fim, aduz não ter havido notificação extrajudicial, sendo certo que a atividade desenvolvida pelo Agravante no imóvel restou substancialmente prejudicada pela paralisação decorrente da pandemia de covid-19, o que afetou negativamente a própria base do contrato de locação não residencial mantido entre as partes, havendo claro desiquilíbrio das prestações do Agravante em razão da paralisação das atividades comerciais.

Os autos eletrônicos foram conclusos em 8/9/2020. Em decisão de Id.

3611437 foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contra esta decisão, as Agravadas interpuseram agravo interno (Id. 3991936), objetivando reformar decisão anterior para que o recurso fosse recebido sem efeito suspensivo.

Em contrarrazões (Id. 3999623), as Agravadas pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento, ressaltando a possibilidade de dispensa da caução legal com base no art. 64, da Lei 8.245/91, bem como que a inadimplência do locatário seria incontroversa e alcançaria valor superior ao total da caução. Afirmam que o contrato de locação está desprovido de garantia, já que o locatário não apresentou seguro fiança, não sendo possível cogitar pela existência de títulos de crédito (cheques) como forma de garantia contratual.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. NATUREZA DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CAUÇÃO. CONDIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. ART. 59, §1º, DA LEI 8.245/91. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A medida liminar de despejo, prevista no art. 59, §1º, da Lei do Inquilinato, detém natureza de tutela provisória de evidência, a denotar a desnecessidade de comprovação da urgência da medida;

2.

A exigência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, na forma do art. 59, §1º, da Lei nº. 8.245/91, é condição legal específica para o deferimento da liminar de despejo baseada na inadimplência.

3.

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Na essência, discute-se a adequação da tutela provisória consubstanciada em
liminar de despejo de imóvel não residencial
, fundamentada na possível
inadimplência
do locatário,
sem a prestação de caução nos autos
, na forma do art. 59, §1º, IX, da Lei nº. 8.249/91 – Lei de Locações.

De se ver, assim, que interessa ao caso interpretar a norma do art. 59, §1º, IX, do referido diploma legal, que dispõe
in verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo,

as ações de despejo terão o rito ordinário
.

§ 1°
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias
, independentemente da audiência da parte contrária
e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

(...)

IX -
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Considerando sua natureza eminentemente processual, o mencionado dispositivo expressa a necessidade condição legal específica para a legitimidade da medida liminar de despejo em sede de contratos de locação. Ou seja, fixa condicionantes próprias para a tutela provisória no âmbito das ações de despejo cujo fundamento seja, entre outros, a inadimplência do locatário.

Cabe ressaltar que
não se está
a aludir eventual dicotomia entre as espécies de tutelas provisórios constantes no Código de Processo Civil e na lei especial que regula as ações de locação, mas sim de definir que a modalidade prevista nesta constitui espécie daquela prevista no CPC.

Em caso emblemático, o STJ, antes mesmo do advento do atual CPC, já conferia à medida processual prevista no art. 59, §1º, da Lei de Locações típica natureza de
tutela provisória de

evidência,
pois se trata de medida que dispensa a comprovação da urgência.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do precedente (persuasivo) decorrente do julgamento do
REsp nº. 1.207.161/AL
, da lavra do e. Ministro Luís Felipe Salomão:

“[...]

Decerto é possível a antecipação de tutela em outras hipóteses, com fundamento no art. 273 do CPC, haja vista que este dispositivo e o art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato,
cuidam de situações não necessariamente coincidentes
, sendo certo que, no caso do último Diploma, o que se prevê é a chamada ‘tutela da evidência
’, ao passo que no CPC há previsão dessa proteção além da ‘tutela de urgência’.

É que o legislador justifica a antecipação dos efeitos da sentença ora no risco de inutilidade prática do resultado final,
ora a antecipação independe desse risco, contentando-se com a probabilidade de o autor sagrar-se vitorioso
.

Com efeito,
a antecipação de tutela, espécie do gênero tutela diferenciada, pode estar vinculada ao valor urgência, ao valor evidência ou a ambos, neste caso, observando o clássico binômio periculum in mora e fumus boni iuris.

Deveras, há no sistema processual brasileiro exemplos de tutelas diferenciadas em cujos fundamentos se hospeda somente o valor urgência (produção antecipada de provas, por exemplo), somente o valor evidência (liminar possessória ou em razão do abuso do direito de recorrer ou, ainda, relativamente a pontos incontroversos) ou ambos os valores (arresto, por exemplo).

5.3. Não se vislumbra, nas hipóteses do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, antecipação de tutela fundada no risco de infrutuosidade da ação de despejo, razão pela qual, com arrimo na doutrina
, entende-se que os casos a que faz alusão o mencionado dispositivo ‘são de tutela antecipada da 'evidência', porque neles se corporificam direitos líquidos e certos de o locador obter imediatamente a posse do imóvel locado
. (...) Nesses casos opera-se em prol do locador muito mais do que o fumus boni iuris, que autoriza a concessão de liminar nas ações cautelares, senão um direito evidente calcado em prova inequívoca autorizadora da tutela antecipada’ (FUX, Luiz. Tutela antecipada e locações: os fundamentos da antecipação da tutela e sua aplicação na relação locatícia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Destaque, 1996, p. 134).

[...]”
Destaquei

Neste precedente do STJ entendeu-se, primeiramente, que o art. 59, §1º da Lei nº. 8245/91 não explicitava
rol taxativo
para hipóteses de deferimento de liminar de despejo, de modo que era possível ser deferida tal medida a título de tutela provisória de urgência, quando caracterizado o
fumus boni iuris e o periculum in mora.

Inobstante a isso, considerando que à época do caso que gerou o precedente do STJ foi editada a Lei nº. 12.112/09, que alterou o rol do dispositivo do art. 59, §1º, para incluir o inciso IX,
também se compreendeu que a partir desta nova lei as liminares de despejo baseada na inadimplência do locatário deveriam seguir a norma processual específica, inclusive quanto à exigência de caução.

Novamente cito trecho do
REsp nº. 1.207.161/AL:

“[...]

Ocorre que um fato superveniente à interposição do recurso aconselha, a meu

ver, solução diversa.

Refiro-me à aprovação da Lei n.º 12.112/2009 (chamada equivocadamente de ‘Nova Lei do Inquilinato’), que acrescentou exatamente a hipótese dos autos (inadimplemento de aluguéis e acessórios) como fundamento à concessão de liminar em despejo, acrescentando o inciso IX ao § 1º do art. 59 da Lei do Inquilinato, verbis:

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

A bem da verdade, tratando-se de norma processual inserida na Lei do Inquilinato, deve esta ter aplicação imediata, inclusive a processos em curso.
Vale dizer que, mesmo que se casse o acórdão que julgou o agravo de instrumento por falta de fundamentação adequada
, poderá o Tribunal a quo acionar o mencionado dispositivo para conceder a liminar, "desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel", providência que pode ser determinada desde logo por esta Corte.

Portanto, resta superada a questão relativa à violação ao art. 273, CPC.

[...]”
destaquei

Em outras palavras: antes do advento da Lei 12.112/09, a liminar de despejo lastreada na configuração de inadimplência do locatário poderia ser deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela de urgência (CPC/73, art. 273); a partir do advento da referida lei, considerando a especialidade da norma locativa e o princípio da aplicação imediata das normas processuais,
a liminar de despejo decorrente de inadimplência deve observar a regra do art. 59, §1º, da Lei de Locações
.

E, no âmbito de aplicação atual desta regra,
não se afigura adequado

afastar a condição legal de prestação de caução determinada na lei.

Com efeito, trata-se de uma
condição legal
de viabilidade da liminar de despejo, de modo que sua não aplicação dependeria de eventual reconhecimento da inconstitucionalidade da condição prevista na norma legal, sob pena de violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal, bem como da Súmula vinculante nº. 10 do STF, que enuncia: “
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do Poder Público,
afasta sua incidência
,
no todo ou em parte
.”

A respeito da dispensa da prestação de caução, não desconheço julgados deste E. Tribunal que efetivamente afastaram a exigência de prestação de caução para fins liminar de despejo, a exemplo do Acórdão nº. 212.753, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado.

Todavia, não se mostra legítima a referida dispensa de caução, mesmo sob o ângulo do art. 64, da Lei de Locações, visto que tal dispositivo tem requisitos próprios e refere-se exclusivamente à
execução provisória da sentença
e
não
ao caso de medida liminar, como ocorre no caso concreto. Portanto, a possibilidade de dispensa de caução, preconizada no art. 64 tem aplicação restrita à fase executória da sentença de procedência da demanda de despejo e se dá conforme os requisitos descritos.

Por fim, registro que a jurisprudência mais atual do STJ é no sentido de exigir-se a caução para fins de liminar de despejo, conforme indica o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO.
CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL
.

1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
2. Nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

Desta forma, nas ações de despejo, caberá também verificar o preenchimento do requisito específico relativo à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel quando se tratar de locação desprovida de garantias convencionais.

Além do mais, no caso específico dos autos, considero ainda ser controversa a total inadimplência do locatário, visto que a existência de ação revisional de contrato de locação, que, obviamente, poderá influenciar na configuração da inadimplência.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau para determinar que o juízo
a quo
condicione o deferimento de liminar de despejo à prestação de caução na forma do art. 59, §1º, da Lei de Locações.

Dado o julgamento do agravo de instrumento, recurso principal, considera-se prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2021